Tribunal: CARF
Processo: 10980.720758/2018-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
PRELIMINAR. JUNTADA DE RAZÕES ADICIONAIS. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO.
Rejeita-se preliminar que busca o conhecimento de peça processual protocolada quase dez meses após o prazo legal de 30 dias para a apresentação de impugnação, estabelecido pelo artigo 15 do Decreto no 70.235/72. Esgotado o prazo peremptório, opera-se a preclusão consumativa, sendo vedado à parte inovar no processo.
LUCRO ARBITRADO. OMISSÃO DO CONTRIBUINTE EM APRESENTAR DOCUMENTOS. LEGITIMIDADE.
É legítima a apuração do IRPJ pelo método do lucro arbitrado quando o contribuinte, embora reiteradamente intimado pela fiscalização, deixa de apresentar os livros e documentos fiscais e contábeis necessários à apuração do lucro real (tais como ECF e Livro Razão). A omissão do sujeito passivo em exibir sua escrituração, impedindo a verificação da base de cálculo, atrai compulsoriamente a aplicação da hipótese prevista no artigo 47 da Lei no 8.981/95 e no artigo 530, III, do RIR/99.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. IMPERTINÊNCIA FÁTICA.
É inaplicável a tese de exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições (Tema 69/STF) quando a autuação decorre de arbitramento de receita bruta oriunda exclusivamente de prestação de serviços, sobre a qual incide o ISS. A tese é lançada de forma abstrata, sem qualquer aderência à materialidade da autuação ou prova de que o ICMS compôs a base de cálculo arbitrada pelo Fisco.

TESES DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 2.
Não se conhece dos argumentos que versam sobre a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo do PIS/COFINS ou sobre o suposto caráter confiscatório da multa. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720758/2018-62
ACÓRDÃO
1301-007.882 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COLMASP-AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
PRELIMINAR. JUNTADA DE RAZÕES ADICIONAIS. INTEMPESTIVIDADE.
PRECLUSÃO.
Rejeita-se preliminar que busca o conhecimento de peça processual
protocolada quase dez meses após o prazo legal de 30 dias para a
apresentação de impugnação, estabelecido pelo artigo 15 do Decreto no
70.235/72. Esgotado o prazo peremptório, opera-se a preclusão
consumativa, sendo vedado à parte inovar no processo.
LUCRO ARBITRADO. OMISSÃO DO CONTRIBUINTE EM APRESENTAR
DOCUMENTOS. LEGITIMIDADE.
É legítima a apuração do IRPJ pelo método do lucro arbitrado quando o
contribuinte, embora reiteradamente intimado pela fiscalização, deixa de
apresentar os livros e documentos fiscais e contábeis necessários à
apuração do lucro real (tais como ECF e Livro Razão). A omissão do sujeito
passivo em exibir sua escrituração, impedindo a verificação da base de
cálculo, atrai compulsoriamente a aplicação da hipótese prevista no artigo
47 da Lei no 8.981/95 e no artigo 530, III, do RIR/99.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. IMPERTINÊNCIA
FÁTICA.
É inaplicável a tese de exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições (Tema 69/STF) quando a autuação decorre de arbitramento
de receita bruta oriunda exclusivamente de prestação de serviços, sobre a
qual incide o ISS. A tese é lançada de forma abstrata, sem qualquer
aderência à materialidade da autuação ou prova de que o ICMS compôs a
base de cálculo arbitrada pelo Fisco.

Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.882 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720758/2018-62
2
TESES DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 2.
Não se conhece dos argumentos que versam sobre a inconstitucionalidade
da ampliação da base de cálculo do PIS/COFINS ou sobre o suposto caráter
confiscatório da multa. O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária, conforme entendimento
consolidado na Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-91.644,
proferido pela 7a Turma da DRJ/RPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.882 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720758/2018-62
3
Trata-se de ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado que
redundou na aplicação dos seguintes Autos-de-Infração, lavrados em seu
desfavor:

Nos presentes autos trataremos de créditos tributários no importe de R$
1.354.956,08 constituídos pelos seguintes Autos-de-Infração:

Informa a Auditoria que os créditos tributários são decorrentes da ausência da
declaração em DCTF e do recolhimento dos tributos devidos, em confronto das
informações extraídas do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED com as
declarações referentes ao mesmo período de apuração. Demais disso aduz que os
tributos foram lançados por arbitramento - receita bruta conhecida, mediante os
valores das notas fiscais eletrônicas de prestação de serviços não canceladas
emitidas e transmitidas ao SPED - porque o sujeito passivo, depois de
regularmente intimado, deixou de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal ou o livro Caixa.
No montante de cada crédito tributário está incluído, além do respectivo imposto
ou contribuição, a multa de ofício de 75% e juros de mora calculado até sua
constituição.
Por fim, de relevante, traça extensa digressão acerca da impossibilidade de
utilização de créditos tributários de terceiros oriundos de título de dívida pública,
possivelmente decorrente de contrato firmado entre a empresa autuada e a
Alpha One Administração e Gestão de Ativos Ltda (CNPJ no 57.787.087/0001-06),
com o intuito de evidenciar prática fraudulenta reprimida por ações preventivas
conjuntas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, Secretaria do Tesouro
Nacional, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Ministério Público da União.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.882 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720758/2018-62
4
Cientificado do feito em 23/02/2018 (doc. fls 458) o contribuinte apresentou
impugnação em 22/03/2018 (fls. às fls. 462/465), na qual deduz, em síntese, que
"não há qualquer fundamento razoável para imputar ao recorrente o referido
débito, pois, os processos foram apurados pelo regime de tributação de forma
incorreta". Nessa linha, acrescenta que no processo 10980.720747/2018-82
houve a apuração pelo regime de tributação pelo lucro presumido, enquanto nos
presentes autos o mesmo procedimento fiscal é apurado pelo regime de
tributação pelo lucro arbitrado. Sustenta nunca ter havido alteração no regime de
tributação de sua parte, que apura os tributos devidos pelo lucro presumido. Pede
provimento para reconsideração da decisão que imputou ao recorrente o referido
valor para sua correção para a sistemática de tributação por ele praticada.
Posteriormente, em 23/01/2019 o sr. Márcio Ari Vendrusculo junta aos autos, em
nome do contribuinte, nova peça impugnatória com "razões adicionais" àquela
originalmente apresentada (fls. 469/515), na qual reprisa a arguição de
incompatibilidade na apuração pelo lucro arbitrado, pede exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS/Cofins, tanto quanto do IRPJ/CSLL, esgrime princípios
constitucionais tributários, tece implicações na hipótese de procedência do Auto e
irresigna-se frente a multa de ofício.
É a síntese do necessário para o julgamento.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), analisando os argumentos da interessada, julgou a Impugnação improcedente, em
conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
ADITAMENTO À IMPUGNAÇÃO.
A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias
contados da data em que for feita a intimação da exigência e deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir, não sendo admissível qualquer aditamento após
esse prazo, exceto nos casos excepcionais previstos na norma.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LANÇAMENTO INCONTROVERSO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida
aquela que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito
passivo deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.882 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720758/2018-62
5
LUCRO ARBITRADO.
Sujeita-se à apuração do tributo devido pelo arbitramento do lucro a empresa que
deixar de atender intimação fiscal específica para apresentação dos livros e da
documentação comercial e fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO CALCADO NOS MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir do lançamento de
IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de convicção.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2014
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito
passivo deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
LUCRO ARBITRADO.
Sujeita-se à apuração do tributo devido pelo arbitramento do lucro a empresa que
deixar de atender intimação fiscal específica para apresentação dos livros e da
documentação comercial e fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2014
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito
passivo deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
LUCRO ARBITRADO.
Sujeita-se à apuração do tributo devido pelo arbitramento do lucro a empresa que
deixar de atender intimação fiscal específica para apresentação dos livros e da
documentação comercial e fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas, com
acréscimos dos argumentos contidos em suas “razões adicionais de impugnação.

Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.882 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720758/2018-62
6

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
14-91.644 da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP. A referida decisão
de primeira instância julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo na íntegra os
créditos tributários consubstanciados em quatro autos de infração distintos, que exigem IRPJ e
CSLL para o ano-calendário de 2014, e PIS e COFINS para os anos-calendário de 2014 a 2016.
Conforme se extrai do denominado Termo de Conclusão do Procedimento Fiscal
que instrui os autos (e-fls. 54/93), o procedimento de fiscalização foi iniciado para verificar a
regularidade no recolhimento dos tributos, tendo sido constatada, de plano, a completa omissão
da Recorrente no cumprimento de suas obrigações acessórias, notadamente a ausência de
apresentação de DCTFs (item 3 do TCF).
O Termo relata, de forma pormenorizada, as reiteradas intimações dirigidas ao
sujeito passivo (itens 4, 5 e 6), solicitando a apresentação de documentos, incluindo livros fiscais,
arquivos digitais (ECF, EFD-Contribuições), Livro Razão e documentos relacionados a operações
com a empresa ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA., indicando a apuração
de um suposto esquema de quitação de débitos com créditos fraudulentos (itens 11 a 17 do TCF).
Diante da inércia do contribuinte em atender as solicitações fiscais (item 7 do TCF),
e verificada a omissão no cumprimento das obrigações principal (item 10) e acessória (item 3), a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento de ofício. A receita bruta foi apurada com base nas
notas fiscais eletrônicas de serviços emitidas e transmitidas ao SPED (item 23), e, sobre esta,
aplicaram-se os critérios do lucro arbitrado para determinar as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL,
e o regime cumulativo para PIS e COFINS.
A decisão de primeira instância (DRJ) manteve o lançamento, ressaltando a
legalidade do arbitramento em face da omissão do contribuinte e não conhecendo de uma peça
de "razões adicionais" por manifesta intempestividade.

Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente reitera seus argumentos.
Preliminarmente, pugna pelo conhecimento de suas razões adicionais. No mérito, insurge-se
contra o arbitramento; desenvolve teses sobre a exclusão do ICMS das bases de cálculo; alega a
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.882 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720758/2018-62
7
inconstitucionalidade de normas que ampliaram a base do PIS/COFINS; e, por fim, contesta a
multa de ofício de 75%.

DA PRELIMINAR
A decisão da DRJ que não conheceu da peça protocolada quase dez meses após o
prazo legal está correta. O processo administrativo fiscal é regido por normas que visam a garantir
a segurança jurídica e o devido processo legal. O artigo 15 do Decreto no 70.235/72 estabelece o
prazo peremptório de 30 dias para a apresentação de impugnação, momento no qual o
contribuinte deve expor todos os seus motivos de fato e de direito. Esgotado este prazo, opera-se
a preclusão consumativa, sendo vedado à parte inovar no processo, salvo nas estritas exceções
legais, não demonstradas.

DO MÉRITO
Superada a questão processual, passo à análise das razões de mérito, adiantando
que não assiste razão à Recorrente em nenhum de seus pleitos, os quais se mostram frágeis e
dissociados da realidade fática e jurídica dos autos.
A Recorrente se opõe ao arbitramento, mas o faz sem atacar o fundamento central
que levou a autoridade fiscal a adotar tal medida: sua própria omissão. O Termo de Constatação
Fiscal é um documento que narra, em detalhes, o trabalho da autoridade fiscal na tentativa de
obter a documentação mínima para a apuração dos tributos (itens 4, 5, 6 e 7). Foram múltiplas
intimações, todas ignoradas.
O dever de manter e exibir a escrituração fiscal e comercial é uma obrigação legal. A
recusa ou omissão em apresentar tais documentos, quando solicitados, impede a verificação da
base de cálculo declarada e atrai, compulsoriamente, a aplicação do regime de arbitramento.
Trata-se de hipótese expressamente prevista no artigo 47 da Lei no 8.981/95 e no artigo 530, III,
do RIR/99. O arbitramento, neste contexto, não é uma penalidade, mas o único método que resta
à administração para quantificar o crédito tributário diante da deliberada não colaboração do
contribuinte.
A comparação com o PAF no 10980.720747/2018-82 é juridicamente irrelevante.
Cada lançamento fiscal é autônomo. A metodologia utilizada em outro procedimento não tem o
poder de anular o presente lançamento, que se sustenta em seus próprios fatos: a documentada e
não justificada omissão da Recorrente em exibir sua escrituração para os períodos aqui
fiscalizados.
Em tópico específico, a Recorrente tenta desconstituir o lançamento por meio de
teses que, embora de grande repercussão, são inaplicáveis ao caso.
A tese de Exclusão do ICMS é factualmente impertinente. O Termo de Constatação
Fiscal (item 23) é claro ao afirmar que a receita bruta foi arbitrada a partir das notas fiscais
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.882 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720758/2018-62
8
eletrônicas de prestação de serviços transmitidas ao SPED. Sobre serviços incide o ISS, e não o
ICMS. A Recorrente não fez qualquer prova de que a base de cálculo arbitrada pelo Fisco continha
parcelas de ICMS a serem excluídas. A tese é lançada de forma abstrata, sem aderência à
materialidade da autuação.
Com referência às alegações sobre a inconstitucionalidade da ampliação da base de
cálculo do PIS/COFINS e o suposto caráter confiscatório da multa são matérias que este Conselho
é incompetente para julgar. A Súmula CARF no 2 é taxativa: "O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária." A análise sobre a conformidade das leis
com a Constituição é função exclusiva do Poder Judiciário. Assim, não conheço de tais
argumentos.
Por fim, a Recorrente contesta a multa de ofício, em um esforço argumentativo que
confunde institutos distintos.
A alegação de que a multa deveria ser limitada a 20% é um erro crasso. O artigo 61
da Lei no 9.430/96, citado pela defesa, trata da multa de mora, aplicável sobre o pagamento
espontâneo, porém intempestivo. Não é o caso dos autos. Aqui, a infração é a falta de pagamento
e de declaração, apurada em procedimento de ofício, conforme descrito nos quatro autos de
infração. A penalidade para essa conduta está prevista no artigo 44, inciso I, da mesma Lei no
9.430/96, que fixa a multa de ofício em 75% sobre a totalidade do tributo não pago.
Ademais, os apelos aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não
podem servir para que o julgador administrativo se sobreponha à vontade do legislador,
especialmente quando o ato é vinculado. E mais, o contexto fático — a omissão da Recorrente em
cumprir seus deveres e seu aparente envolvimento em esquemas de quitação de débitos com
créditos fraudulentos — demonstra um claro descaso para com as obrigações tributárias,
justificando plenamente a imposição da sanção legal.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, e no mérito, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para manter integralmente a decisão recorrida e, por
conseguinte, os créditos tributários constituídos.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 591
DF CARF MF
Original